Tribunal: TJMT
Processo: 1014957-82.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014957-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CRUZ - CPF: 107.156.378-51 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL– INTELECÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –– SENTENÇA MANTIDA – – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância do casamento ao cônjuge sobrevivente, na sua falta, aos herdeiros legais que comprovarem esta condição, conforme determina o artigo 4º da Lei nº 6.194/74.

Cumpria à apelante/autora a comprovação do status de companheira do falecido segurado na seara própria, tendo em vista que esta demanda não se presta a tal finalidade.

Diante da controvérsia quanto à existência da união estável entre a Apelante e o de cujus, bem como da necessidade de produção de prova para comprovação do alegado, correta a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Recorrente.

Assim, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, caberia a parte autora a comprovação da convivência com o de cujus e, deste mister, a mesma não se desincumbiu.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

Improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA APARECIDA CRUZ, contra a sentença de ID.: 169362660, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos morais nº 1014957-82.2020.8.11.0041, proposta em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ao argumento pelo óbitode seu companheiro FERNANDES DA SILVA em acidente de trânsito, que julgou improcedente a presente lide, com resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa para pleitear a indenização, nos termos do art. 487, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condenou ainda a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2º, do CPC. No entanto, suspensa sua a exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões de ID.: 169362661, alega: a comprovação da união estável, diante das declarações dos dois filhos juntadas aos autos, testemunhando a união estável entre sua genitora e seu genitor., e ainda por registros fotográficos. Requer para tanto, o reconhecimento da união estável entre a apelante e o de cujus, e com a consequente condenação da requerida ao pagamento da indenização no total de 50% do valor indenizatório.

Contrarrazões ID.: 169362668, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção in totum da sentença guerreada.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA APARECIDA CRUZ, contra a sentença de ID.: 169362660, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos morais nº 1014957-82.2020.8.11.0041, proposta em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ao argumento pelo óbitode seu companheiro FERNANDES DA SILVA em acidente de trânsito, que julgou improcedente a presente lide, com resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa para pleitear a indenização, nos termos do art. 487, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condenou ainda a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2º, do CPC. No entanto, suspensa sua a exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Pois bem.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De plano, vislumbro o acerto do Juiz a quo ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da Apelante, uma vez que os documentos colacionados nos autos não são suficientes para comprovar a relação de união estável existente entre a Recorrente e o falecido.

Como é cediço, em caso de morte do segurado, o pagamento da indenização dar-se-á de forma proporcional aos dependentes, a teor da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.º 11.482/2007 que, em seu artigo 4.º, prevê o seguinte: “A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no artigo 792 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”.

O artigo 792 do Código Civil, assim determina:

“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

No caso em apreço, cumpria à apelante a comprovação do status de companheira do falecido segurado na seara própria, tendo em vista que esta demanda não se presta a tal finalidade.

Observo que a autora tenta demonstrar a existência da união estável unicamente através de declarações na qual consta que o falecido vivia sob o pálio da união estável consigo, mas tratam-se de declarações unilaterais e sem qualquer prova complementar.

Diante da controvérsia quanto à existência da união estável entre a Apelante e o de cujus, bem como da necessidade de produção de prova para comprovação do alegado, correta a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Recorrente.

Assim, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, caberia a parte autora a comprovação da convivência com o de cujus e, deste mister, a mesma não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA FATAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM O DE CUJUS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE SUA EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INTELECÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO MALICIOSO E DESLEAL DA PARTE. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00008582920198160039 Andirá 0000858-29.2019.8.16.0039 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 16/08/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021).

Saliento que da simples análise do contexto probatório dos autos, não se tem condições de aferir com a devida precisão se realmente a parte recorrente e o de cujus mantinham união estável ao tempo do sinistro, haja vista que não foi apresentado sentença declaratória judicial de união estável.

Em consonância com esse entendimento, segue aresto:

“COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTINDO PROVA SUFICIENTE À CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL, NÃO HÁ FALAR EM RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT À AUTORA, COMO SE COMPANHEIRA DO FALECIDO FOSSE. EXISTÊNCIA DE PROLE COMUM É APENAS INDÍCIO DA CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO AFETIVA, NÃO BASTANDO PARA A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONVIVENTE. SITUAÇÃO EM QUE NEM MESMO A CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS SUPOSTOS FILHOS 7 VEIO AOS AUTOS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 267, IV, DO CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (RECURSO CÍVEL Nº 71000995472, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, TURMAS RECURSAIS, RELATOR: HELENO TREGNAGO SARAIVA, JULGADO EM 24/08/2006).” (G.N.)

No presente caso, é de suma relevância que a recorrente apresente uma sentença declaratória comprovando a existência de união estável até à época do fato, o que possibilitaria o recebimento da indenização, uma vez que, de acordo com a Lei 11.482/07, para acidentes ocorridos a partir de 29.12.2006, o valor da indenização é dividido simultaneamente, em cotas iguais, entre o cônjuge ou companheiro (50%) e os herdeiros (50%).

Deste modo, resta clara a ilegitimidade ativa da Apelante, uma vez que não logrou êxito em comprovar sua condição de beneficiária do direito buscado, razão para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre o valor da causa, majoro tal percentual para 15% (quinze por cento), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023